Tribunal: TJSP
Processo: 2230079-46.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de falhas no v. acórdão embargado – Inocorrência – Pretendida rediscussão da matéria já apreciada – Manifesto caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2230079-46.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, é
embargada ELIANA DOS REIS MANRIQUE DUARTE BONILHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2230079-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22562 IM
2
Voto no 22562
Embargos de Declaração no 2230079-46.2020.8.26.0000/50000
Embgte(s): Fundação dos Economiários Federais Funcef
Embgdo(s): Eliana Dos Reis Manrique Duarte Bonilha
Comarca: São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de
falhas no v. acórdão embargado Inocorrência
Pretendida rediscussão da matéria já apreciada
Manifesto
caráter
infringente

Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 129/135, que negou provimento ao agravo interposto pela
ora embargante. Aduz a embargante, em apertada síntese que aviou os embargos para
fins de suprir omissão, asseverando que o decisum não foi fundamentado de forma
adequada, já que não enfrentou a tese trazida pela Funcef, de que embora a concessão
do valor tenha ocorrido mediante contrato de mútuo, a verba pretendida pela
Fundação também possui caráter alimentar, e nos casos de inadimplemento dos
participantes poderá ocasionar novo plano de equacionamento, correndo o risco
ainda de impossibilitar o pagamento dos benefícios de outros assistidos. Que no
tocante a impenhorabilidade da verba alimentar, insta ressaltar que tal questão restou
relativizada, ainda que não se trate de execução forçada de obrigação de pagar
alimentos, sendo passível ainda a limitação de até 30% dos rendimentos recebidos
pelo devedor. Cita Jurisprudência. Que não foi observado o disposto no artigo 884 do
Código Civil, pois o ordenamento jurídico proíbe veementemente o enriquecimento
sem causa. Prequestiona a matéria.
É o relatório.
Os presentes embargos não estão em caso de
acolhimento, ficando, bem por isso, rejeitados, ante a inexistência de omissões,
contradições, obscuridades ou erro material no v. acórdão embargado, restando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2230079-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22562 IM
3
evidenciado o caráter meramente infringente deste recurso.
Conforme anotam THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ
ROBERTO GOUVÊA, LUIS GUILHERME A. BONDIOLI E JOÃO FRANCISCO
N. DA FONSECA (in “Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor”, Ed. Saraiva, 47a ed., 2016, nota 3 ao artigo 1024, p. 954), “os embargos de
declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração. Por isso, 'não se admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de
Processo Civil' (STJ Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min. Menezes Direito,
j. 20.4.05, DJU 23.5.2005)”.
Não obstante as razões da irresignação (fls. 1/7), anoto
que o Acórdão hostilizado encontra-se fundamentado à saciedade, tendo enfrentado
detidamente as questões suscitadas, e expõe com precisão os fundamentos jurídicos,
notadamente quando dispôs que:
No caso em apreço, pretende a agravante relativizar a
impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, por aplicação do art. 833, § 2o, do
Código de Processo Civil, para permitir a constrição de percentual dos vencimentos da
devedora para pagamento do crédito consubstanciado em contrato de mútuo.
De fato, há expressa exceção no § 2o do mesmo artigo, quando se
trata de execução de prestações alimentícias.
No entanto, cumpre delimitar se a exceção insculpida no §2o, do
referido artigo 833, do Código de Processo Civil, atinge qualquer prestação de verba
de caráter alimentar ou deve se restringir às prestações alimentícias de caráter
periódico e fixadas em razão de vínculo familiar.
E nesse tocante, o Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.619.868-
SP, de relatoria do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 24/10/2017) vem
conferindo interpretação mais restritiva à exceção, à luz inclusive da dignidade da
pessoa humana, já tendo sido adotado entendimento no sentido de que: “Não é possível
a penhora do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS para o
pagamento de honorários de sucumbência”.
Nesse v. acórdão foi esclarecido que “os honorários advocatícios,
apesar da natureza alimentar, não se confundem com a prestação de alimentos, sendo
esta última obrigação periódica, de caráter ético-social, lastreada no princípio da
solidariedade entre os membros do mesmo grupo familiar” (g.n.).
Acompanham o mesmo entendimento os seguintes julgados desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2230079-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22562 IM
4
Corte, assim ementados:
“IMPENHORABILIDADE
-
Execução
de
honorários
advocatícios sucumbenciais - Pedido de expedição de ofício ao INSS, visando a
penhora de percentual dos vencimentos do executado, com fulcro no art. 833, inc. IV
e § 2o, do Código de Processo Civil - Impossibilidade - Prestação alimentícia que não
se confunde com caráter alimentar - Expedição de ofício - Desnecessidade: Mesmo
em se tratando de execução de honorários advocatícios sucumbenciais, inviável, no
caso, a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do executado, com
fulcro no art. 833, inc. IV e § 2o, do atual Código de Processo Civil, pois seu caráter
alimentar não se confunde com prestação alimentícia, motivo pelo qual deve ser
indeferida a expedição de ofício ao INSS para verificar se o executado recebe
proventos de aposentadoria - RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento
n. 2164639-74.2018.8.26.0000, Rel. Nelson Jorge Júnior, da 13a Câmara de Direito
Privado, j. 29.11.2018).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO

RECONHECIMENTO

SUPRIMENTO

HONORÁRIOS
FIXADOS
PROVISORIAMENTE NO DESPACHO INICIAL DA EXECUÇÃO PRETENSÃO
DE RECEBER APENAS A VERBA HONORÁRIA ATRAVÉS DE PENHORA DE
SALÁRIO DO DEVEDOR DESCABIMENTO EXECUÇÃO FRUSTRADA EM
RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS
PROCESSO QUE
DEVE SER SUSPENSO, NOS TERMOS DO INCISO III, DO ARTIGO 921 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO, CERTO E
EXIGÍVEL EM FAVOR DO ADVOGADO DO EXEQUENTE
EMBARGOS
ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.” (Embargos de Declaração no
2010118-74.2018.8.26.0000/50000, Rel. Andrade Neto, 30a Câmara de Direito
Privado, j. 28.11.2018).
No caso em apreço, se trata de contrato de mútuo estabelecido
entre a agravante e agravada. Nessa cadência apenas e tão somente em face dos
participantes do fundo de previdência por ela gerido é que o montante assumiria
natureza alimentar e, excepcionar a impenhorabilidade seria admitir, de forma indireta
a proteção de direito de terceiro (participantes do fundo) em nome próprio
(agravante), o que não é admitido pelo artigo 18 do Código de Processo Civil.
Quanto a alegação de que não foi observado o disposto
no artigo 884 do Código Civil, pois o ordenamento jurídico proíbe veementemente o
enriquecimento sem causa, o certo é que a questão foi analisada, pois em momento
algum se reconheceu o dever de não pagar da ré, tendo assim se pronunciado este
colegiado:
Não se desconhece que a finalidade do processo executivo é a
satisfação do crédito, no entanto deve-se observar o princípio da menor onerosidade
do devedor.
De se pontuar que não está aqui se reconhecendo qualquer
inexigibilidade do valor inadimplido, mas tão somente aplicando-se o texto expresso
do art. 833, IV, do CPC ao caso concreto, pois o objetivo da lei é de proteger qualquer
forma de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de
aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, de modo a garantir o sustento não
apenas do devedor como de sua família, só podendo ser relativizada quando o crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2230079-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22562 IM
5
possuir caráter alimentar ou para pagamentos de outros créditos quando os valores
recebidos pelo devedor superem 50 salários mínimos mensais, conforme
entendimento mais recente do também Colendo Superior Tribunal de Justiça (g.n.):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE VERBA REMUNERATÓRIA.
IMPENHORABILIDADE, REGRA. EXCEÇÕES NÃO CARACTERIZADAS NA
ESPÉCIE. 1. O STJ vem entendendo que a regra geral da impenhorabilidade dos
vencimentos "poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do
CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de
qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II)
para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores
recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais,
ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância,
deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de
sua família" (Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em 26/02/2019). 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no
REsp 1329849/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020).
No caso dos autos, o crédito da agravante não possui natureza
alimentar, tampouco a devedora recebe mais do que 50 salários mínimos.
Assim, em virtude dos princípios que norteiam a ordem jurídica,
em especial o da dignidade da pessoa humana, não se mostra razoável o sacrifício da
subsistência da agravada (que se encontra interditada -fls. 126/127) para satisfação
do crédito da agravante, se a hipótese não se amolda à exceção legal, devendo ser
mantida a r. decisão agravada por seus próprios e bem delineados fundamentos ora
acrescidos (g.n.).
Diante do quanto acima transcrito, nota-se que o
presente recurso tem nítido caráter infringente, onde a parte embargante procura
rediscutir os temas focalizados, que já foram analisados pela Turma Julgadora, a
pretexto de esclarecer ou completar o julgado, de molde a levar a decisão que lhe seja
favorável.
Mesmo que a título de prequestionamento, revela-se
desarrazoada a provocação de expresso pronunciamento a propósito de dispositivos
legais tidos por violados, “exigência rebarbativa e desnecessária”, conforme
obtempera ARAKEN DE ASSIS (in “Manual dos Recursos”, Ed. RT 5a ed., p. 644),
posto inconfundíveis os fundamentos jurídicos, cuja explicitação se impõe, por
comando constitucional de motivação das decisões, com os fundamentos legais, dito
“prequestionamento numérico”.
Nessa linha de raciocínio, também já se pronunciou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2230079-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22562 IM
6
C. Superior Tribunal de Justiça: “Em tema de prequestionamento, o que deve ser
exigido é apenas que a questão haja sido exposta na instância ordinária. Se isto
ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.” (RT
654/192).
Dessa maneira, considerando-se que os embargos de
declaração não se prestam para rediscutir temas já abordados na decisão e
considerando-se que a decisão embargada deduziu claramente os fundamentos da
solução adotada sem incidir em nenhum dos vícios do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os presentes embargos devem ser rejeitados, ainda que sob o pretexto
de prequestionamento, tanto mais porque se entendem não violados os dispositivos
legais apontados.
Logo, não há que se cogitar de nova provocação da
Corte para justificar a interposição de novos recursos à instâncias superiores, até
mesmo em razão do disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.”
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
Ramon Mateo Junior
Relator